Tribunal: TJSP
Processo: 1020452-83.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente nas dependências de supermercado. Autor atingido na cabeça em razão da queda de letreiro localizado nas dependências do estabelecimento. Sentença de procedência parcial. Insurgência pela ré. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Matéria de competência recursal comum às Segunda e Terceira Subseções da Seção

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente nas dependências de supermercado. Autor atingido na cabeça em razão da queda de letreiro localizado nas dependências do estabelecimento. Sentença de procedência parcial. Insurgência pela ré. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Matéria de competência recursal comum às Segunda e Terceira Subseções da Seção de Direto Privado. Art. 5o, § 1o, da Resolução 623/2013, do TJSP. Precedentes. Incompetência em razão da matéria. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.